Tribunal: TJES
Processo: 5001125-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001125-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE AMORIM

AGRAVADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. REPLICAÇÃO EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de parceria agrícola, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelos autores, sob o fundamento de preclusão, por considerar extemporâneo o rol apresentado após o despacho de especificação de provas. Os agravantes sustentam que as testemunhas já haviam sido qualificadas na petição inicial e que a petição posterior foi mera ratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocorre a preclusão do direito à prova testemunhal quando a parte indica e qualifica as testemunhas detalhadamente na petição inicial, mas deixa de protocolar novo rol no prazo fixado pelo juízo no saneamento, e se o indeferimento dessa oitiva caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do recurso justifica-se pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), ante a urgência decorrente da iminência da audiência de instrução e o risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

A indicação precisa e a qualificação completa das testemunhas na petição inicial suprem a exigência de apresentação de rol posterior, caso a finalidade do ato processual tenha sido alcançada.

A exigência de nova petição para repetir nomes já constantes dos autos configura formalismo excessivo e afronta o princípio da instrumentalidade das formas.

O silêncio do magistrado no saneador quanto à prova especificamente requerida pelos autores não gera preclusão, mas omissão sanável pela ratificação posterior do pedido.

O indeferimento de prova oral essencial para elucidar a culpa em rescisão de contrato verbal de parceria agrícola caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não ocorre preclusão quando o rol de testemunhas, contendo a devida qualificação, é apresentado na petição inicial e posteriormente ratificado pela parte.

A observância do princípio da instrumentalidade das formas permite validar a indicação de testemunhas feita na exordial, desde que garantida a ciência da parte contrária e do juízo.

O indeferimento de prova testemunhal tempestivamente requerida e essencial ao deslinde do mérito configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 357, § 4º, and 1.019, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJSP, AC 1014954-17.2018.8.26.0224, j. 25.05.2022; TJCE, AC 0007313-16.2016.8.06.0161, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
GERALDO ANTONIO DE AMORIM
e
LUCI MARIA DE JESUS AMORIM
interpuseram o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(Id. 17938975) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0000284-29.2021.8.08.0016) movida em face de
JOÃO PEDRO RIGO VENTORIN
, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelos ora Recorrentes, sob o fundamento de preclusão.

Em suas razões recursais, os Recorrentes aduzem, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa ao impedir a oitiva de suas testemunhas. Sustentam que o rol de testemunhas foi devidamente apresentado na Petição Inicial da demanda, constando expressamente a qualificação de Maria Júlia Gomes da Silva e Valdir Paulo da Silva.

Argumentam que a petição protocolada posteriormente não se tratou de um novo arrolamento extemporâneo, mas sim de mera ratificação do pedido já formulado, em atenção à determinação judicial de especificação de provas.

Destacam a importância da prova oral para o deslinde da controvérsia, que envolve rescisão de contrato de parceria agrícola.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, alternativamente, o efeito ativo ao recurso, para suspender a Audiência designada, ou determinar a produção da prova testemunhal postulada.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 10016390, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a insurgência recursal não encontre amparo literal em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seu conhecimento se impõe à luz da orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 988 dos Recursos Repetitivos, ao estabelecer que o rol do dispositivo referenciado possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando presente urgência decorrente da inutilidade de se aguardar a apreciação da matéria em Apelação.

Neste contexto, embora se reconheça que, em regra, não se admite Agravo de Instrumento voltado a controvérsias relacionadas à instrução probatória, no caso concreto, verifica-se situação excepcional: há urgência efetiva e risco concreto de inutilidade do exame apenas em sede de Apelação, exatamente como delineado na tese repetitiva.

Isto porque a Audiência de Instrução e julgamento destinada à colheita de prova testemunhal já foi designada pelo Juízo
a quo
, e o Recorrido já apresentou o rol das pessoas que pretende inquirir. Assim, é inequívoco que o ato será realizado e que haverá produção de prova oral no feito, de forma que, caso prevaleça o entendimento adotado na Decisão recorrida, os Recorrentes estariam impedidos de ouvir suas próprias testemunhas.

Ainda que, em tese, fosse possível deixar para momento posterior o enfrentamento da controvérsia — relativa à tempestividade (ou não) do rol apresentado pelos Recorrentes —, também é certo que, se o enfrentamento da matéria for postergado apenas em sede de Apelação, a Sentença proferida poderá ser anulada, com a necessidade de repetição dos atos processuais atingidos pela nulidade, em especial a própria Audiência de Instrução.

Nesse contexto, considerando que a audiência ocorrerá de qualquer modo e que é possível evitar eventual nulidade processual mediante o exame imediato da questão neste Agravo de Instrumento, mostra-se plenamente justificado o recebimento do recurso, nos termos da orientação repetitiva fixada pela Corte Superior.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desta forma, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Decisão recorrida,
in litteris:

"À luz da decisão de ID 41891433 - que precluiu as modalidades de prova ao requerente, pelos motivos lá esposados -
indefiro
a inquirição das testemunhas extemporaneamente arroladas no ID 84125470.

Outrossim,
designo audiência de instrução
para
29 de abril de 2026, às 14h00min
, a ser realizada no Fórum desta Comarca, a fim de inquirir as testemunhas arroladas pelo réu (rol no ID 87473641), e para proceder com o depoimento pessoal do autor."

Com efeito, cabe rememorar que o cerne da controvérsia reside na suposta preclusão da prova testemunhal dos Recorrentes. Todavia, ao examinar detidamente a marcha processual, infere-se que
os Recorrentes, na Petição Inicial, já haviam formalizado o pedido de produção de prova testemunhal, apresentando, inclusive, o rol com o nome e endereço completo de duas testemunhas.

Neste passo, importa destacar que a Decisão Saneadora, ao organizar o processo, consignou o deferimento da prova oral "requerida pelo demandado", não havendo, em nenhum momento, o indeferimento fundamentado da prova requerida pelos Autores.

Sob tal perspectiva,
o silêncio do Magistrado quanto à prova idêntica (testemunhal) e já individualizada pelos Autores não pode ser interpretado como óbice preclusivo
, mas sim como uma
omissão que,
diante da ratificação posterior do rol já anteriormente apresentado, d
everia ter sido sanada, no sentido de garantir o amplo direito à prova.

A propósito da matéria, o artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil assim estabelece:

"
Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 4º
Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas."

In casu
, verifica-se que
os Autores já haviam cumprido esse ônus desde a exordial
. Assim, a manifestação posterior, na qual o patrono dos Recorrentes apenas reitera os nomes das testemunhas, não configura um "novo arrolamento extemporâneo", mas sim a ratificação de um pleito que já integrava o substrato probatório pretendido pelos Requerentes.

Em sendo assim, a princípio, tenho que o indeferimento de prova essencial ao deslinde de pontos controvertidos — como a culpa pela rescisão contratual e a extensão de danos materiais — poderia configurar inapropriado cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo trilhar, a
jurisprudência Pátria
orienta que a propósito da
“produção de prova oral, o art . 357, § 4º, do CPC dispõe que "caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas". 3. No presente caso, embora o autor não tenha apresentado manifestação no momento em que as partes foram intimadas para indicar o rol de testemunhas,
não há que se falar em preclusão do direito à produção dessa prova. Isso porque a solicitação para a oitiva de testemunhas já havia sido feita na petição inicial, com a devida indicação dos nomes
(fls . 9)”
(
TJCE
- Apelação Cível: 00073131620168060161 Santana do Acaraú, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

De igual modo,
“não se pode alegar que a apresentação das testemunhas na audiência surpreendeu a parte adversa e o Juízo, na medida em que
o rol de testemunhas já havia sido apresentado na exordial e a parte autora requereu expressamente a produção de prova oral na manifestação de especificação de provas
. É verdade que o dispositivo contido no art. 354, § 4º, do CPC/2015 estabelece que o Juízo"fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.". Todavia, não menos
certo é o fato de que, nos termos do art. 277 do CPC/2015,"Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade .", exatamente como verificado in casu, tendo em vista a apresentação do rol de testemunhas junto à petição inicial
.”
(
TJSP
; AC: 10149541720188260224 SP 1014954-17.2018.8.26 .0224, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Diante do delineado cenário, a plausibilidade jurídica do pedido (
fumus boni iuris
) resta evidenciada pela demonstração de que a prova foi requerida oportunamente e o rol apresentado desde a inicial. De igual modo, o perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto, dada a proximidade da audiência de instrução e julgamento, cuja realização sem a oitiva das testemunhas dos Recorrentes poderia resultar em nulidade processual absoluta e prejuízo irreversível à instrução do feito.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau proceda à oitiva e inquirição das testemunhas indicadas pelos Autores/Recorrentes (Maria Júlia Gomes da Silva e Valdir Paulo da Silva), por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29 de abril de 2026, nos termos da fundamentação retro aduzida.
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Cumpre enfatizar, nesta oportunidade, que o processo civil pauta-se pela primazia do julgamento de mérito e pela instrumentalidade das formas, de forma que, sendo incontroverso que as testemunhas foram identificadas de modo preciso e tempestivo na peça exordial, a exigência de nova petição para repetir os mesmos nomes configura formalismo excessivo, incompatível com a garantia da ampla defesa.

Ademais, tratando-se de ação indenizatória fundada em descumprimento de contrato verbal de parceria agrícola, a prova testemunhal revela-se de extrema relevância para a elucidação da verdade real, de modo que seu indeferimento prematuro acarretaria inegável cerceamento de defesa.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau proceda à inquirição das testemunhas arroladas pelos Recorrentes na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador